Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702061-97.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: EXPEDITO BEZERRA AGUIAR ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTE DA MATÉRIA NÃO VENTILADA AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM APOSENTADORIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Como não houve na contestação impugnação específica da alegação de fato exposto pela parte autora na inicial, a impugnação realizada pela parte requerida em apelação não merece ser conhecida, eis que foi atingida pela preclusão, de forma que evidencia inovação em instância recursal. 3. Aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica de direito material existente entre as partes, tendo em vista se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 4. De acordo com o art. 14, caput, do CDC, compete ao fornecedor do serviço demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. Precedentes. 5. No caso, a instituição financeira apelante não demostrou a efetiva manifestação de vontade do idoso na contratação digital de empréstimo consignado e de cartões de créditos com reserva de margem consignável (RMC) por intermédio de assinatura eletrônica via biometria facial ("selfie"), por isso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço bancário. 5.1 Isso porque consta dos autos que os protocolos de assinatura eletrônica juntada com os três contratos bancários (um de empréstimo consignado e dois de cartão de crédito RMC) apresentam a mesma selfie e o mesmo horário referente ao aceite do termo de condições e de captura da biometria facial. Embora conste a geolocalização do endereço do consumidor, não é possível considerar que o consumidor assinou os três contratos bancários ao mesmo tempo, sem nenhuma variação de minutos e segundos. 6. As circunstâncias fáticas evidenciam a ausência da manifestação de vontade em aderir os serviços/produtos bancários, eis que, logo após a ciência dos depósitos, o consumidor comprovou que foi até a unidade policial registrar boletim de ocorrência; que buscou a instituição financeira para restituir os valores depositados referente aos dois contratos de cartão de crédito RMC; e que, diante da negativa da instituição em receber o valor concernente ao empréstimo consignado, procurou a Defensoria Pública para ingressar com ação declaratória de inexistência de contrato, inclusive com o depósito judicial referente à valores depositados em sua conta bancária pela instituição financeira apelante. 7. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira acarretou dano moral passível de indenização, de modo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional aos danos experimentados pela parte autora. 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora inovou no julgamento da apelação e cerceou o direito do banco recorrente, sem houvesse impugnação da parte recorrida e sem possibilidade de apresentar argumentos ou produzir provas em sentido contrário. Afirma que em momento algum das alegações da parte recorrida há referência às selfies no que tange possuir os mesmos horários de registro e de ser utilizada para todas as contratações, restando configurada a violação dos princípios da adstrição e do contraditório, devendo ser reconhecida a nulidade dos acórdãos que julgaram a apelação e os subsequentes embargos de declaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do CPC, pois “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos assentou que: Nesse contexto, a parte requerida-apelante não se desincumbiu de seu ônus de demostrar a ausência de defeitos na prestação do serviço bancário, conforme prevê o artigo 14, § 3°, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Não há elementos que demostrem a regularidade dos negócios jurídicos impugnados, pois, diante das circunstâncias do caso, a assinatura por biometria facial e a geolocalização não foram suficientes para comprovar a contratação válida realizada pelo consumidor apelado. Considerando a ausência da comprovação da manifestação de vontade e, por conseguinte, a inexistência dos contratos, deve ser mantida a condenação do Banco imposta na sentença para restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelada (ID 57481106). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023